Tribunal: TJDFT
Processo: 0719919-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719919-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVIA DE FATIMA ROSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, opostos por SILVIA DE FATIMA ROSA, contra acórdão da Sexta Turma Cível, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto (ID 39624517). Nos termos do art. 1.023, § 2o c/c o art. 183 do Código de Processo Civil-CPC, ao DISTRITO FEDERAL para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator